Tribunal: TJES
Processo: 5017894-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Eduardo Filipe Barbosa Ribeiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência do agravante, desacompanhada de elementos concretos que a infirmem, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
4. O juízo de origem indeferiu o pedido sem apontar elementos objetivos que infirmassem a hipossuficiência alegada, em desacordo com o artigo 99, § 2º, do CPC, que exige a demonstração de pressupostos legais para a negativa da gratuidade.
5. A mera existência de parcelamentos e do objeto da ação não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do juízo demonstrar elementos concretos que infirmem essa condição para negar a gratuidade da justiça.

8. A mera existência de parcelamentos financeiros ou o objeto da ação não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, AI 0001742-52.2019.8.08.0016, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJES 25.08.2021.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017894-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO FILIPE BARBOSA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Eduardo Filipe Barbosa Ribeiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência do agravante, desacompanhada de elementos concretos que a infirmem, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
4. O juízo de origem indeferiu o pedido sem apontar elementos objetivos que infirmassem a hipossuficiência alegada, em desacordo com o artigo 99, § 2º, do CPC, que exige a demonstração de pressupostos legais para a negativa da gratuidade.
5. A mera existência de parcelamentos e do objeto da ação não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do juízo demonstrar elementos concretos que infirmem essa condição para negar a gratuidade da justiça.

8. A mera existência de parcelamentos financeiros ou o objeto da ação não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, AI 0001742-52.2019.8.08.0016, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJES 25.08.2021.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017894-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO FILIPE BARBOSA RIBEIRO

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDUARDO FILIPE BARBOSA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário nº. 5005671-38.2024.8.08.0014, ajuizada pelo ora agravante em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em seu recurso, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que é piscineiro e que sua renda mensal é ligeiramente superior ao salário mínimo, sendo totalmente comprometida com despesas essenciais, como alimentação, moradia, e educação. Argumenta ainda que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

Muito bem.

Após reexaminar os autos,
não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal
.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que os documentos juntados pelo agravante não comprovam os pressupostos para a concessão da benesse. No entanto, não se observa indicação de qualquer elemento concreto nos autos que afaste a declaração de hipossuficiência acostada nos autos.

Ademais, o objeto da causa e os parcelamentos informados na exordial, muito embora sejam indícios de eventual situação financeira substancial, não podem, por si só, ser motivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, não constato elementos suficientes para infirmar a presunção que goza a declaração firmada pelo agravante, motivo pelo qual concluo pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No mesmo sentido já se manifestou esta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para sua concessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a presunção de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 98, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir a gratuidade se houver elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos. 4. A declaração de hipossuficiência do agravante, somada às circunstâncias de sua atividade rural e às ações movidas contra ele, sustenta a presunção de veracidade da sua insolvência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando a presunção de hipossuficiência não é infirmada por elementos nos autos, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 98, § 2º. (TJES; AI 5011543-76.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julg. 23/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)